Tribunal: CARF
Processo: 13888.911724/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.911724/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.914 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
CPA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES.
Sendo comprovado nos autos que o contribuinte presta "serviços hospitalares",
conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no
1.116.399/BA, deve ser aplicado o percentual de 8% como coeficiente de
determinação do lucro presumido.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Sendo confirmado, em diligência realizada, que não existe o direito creditório
invocado em pedido de compensação, esta não pode ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Ausência
momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia
Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.911724/2011-55
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

O presente processo foi relatado pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, na sessão de julgamento ocorrida em 17 de Abril de 2019, oportunidade em que o
colegiado, por unanimidade de votos, entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Desse modo, por economia processual, transcreve-se o relatório constante da
Resolução no 1302-000.749:
O presente processo administrativo trata-se de pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte CPA Prestação de Serviços Radiológicos Ltda., ora Recorrente, no qual
pretende pagar débitos próprios com créditos de IRPJ, que foram objeto de anterior
pedido de restituição formulado através de PER/DCOMP.
Em despacho decisório proferido pela DRF de origem, a compensação pretendida não
foi homologada, sob o fundamento de que " foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
Não concordando com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual demonstrou que o seu direito creditório decorreria do fato de
ter considerado, na apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado
percentual de 32% (trinta e dois por cento), "quando os serviços prestados pela mesma
se enquadram em serviços hospitalares, impondo-se a aplicação do benefício fiscal
concedido pela Lei 9.249/95, com a consequente utilização de alíquota de 8% (oito por
cento) para fins de aferimento do tributo".
Para comprovar que o seu objeto social se enquadra no conceito de "serviços
hospitalares", o Recorrente acostou aos autos farta documentação. Por outro lado,
também demonstrou que, à época em que o pedido de restituição do indébito, promoveu
a retificação de sua DIPJ, considerando aquele percentual de 8%, nos termos que
determina a legislação.
Contudo, ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) entendeu por bem negar provimento ao apelo do
contribuinte.
Em seu longo arrazoado, em um primeiro momento, aquela DRJ invocou uma suposta
decadência do direito creditório do Recorrente.
Ademais, mesmo tendo levantado a referida preliminar de ofício, os julgadores a quo,
com base, em especial, em normativos internos da Receita Federal, consideraram que os
serviços prestados pelo Recorrente não estariam englobados no conceito de "serviços
hospitalares" definidos pela legislação, o que imporia no indeferimento do pleito do
contribuinte. Veja-se, neste sentido, a ementa do acórdão proferido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2000 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O legislador complementar interpretou (Lei Complementar no 118, de 2005),
com efeitos pretéritos, que a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado, de sorte que o direito de pleitear restituição de tributo pago a maior
ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da
data desse evento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000 PRESTADOR DE SERVIÇOS HOSPITALARES.
PERCENTUAL DE LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
Considera-se prestador de serviços hospitalares, sobre cuja receita caberá a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento), para fins de determinação da
base de cálculo do lucro presumido, o estabelecimento assistencial de saúde que
atender aos requisitos previstos no art. 27 da IN SRF no 480, de 2004, com a
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de 2005 e sigam os
dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório
Não Reconhecido
Irresignado, o Recorrente apresentou Recuso Voluntário, no qual, em síntese, rebate
todos os argumentos apresentados no acórdão recorrido, junta documentos para
combater alegações daquela DRJ e, ao final, pede o reconhecimento do seu direito
creditório, com a consequente homologação da compensação apresentada.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.
Conforme relatado, o colegiado decidiu, por unanimidade, pela conversão do
julgamento em diligência, determinado o seguinte à Unidade de Origem:
Para que se tenha certeza sobre esses pontos, entende-se pela conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem intime o contribuinte a juntar aos autos
cópia da DIPJ original referente ao ano-calendário objeto do pedido de restituição. Com
base nestes elementos e com demais informações que entenda ser necessária verifique e
informe:
1) a receita bruta, a base de cálculo e o respectivo IRPJ devido no pedido de restituição
do indébito tributário, considerando o valor do saldo a pagar, após as deduções legais;
2) esclareça os critérios de cálculo e rubricas que geraram a diferença entre a
DIPJ/original e a DIPJ/retificadora quanto à apuração do saldo a pagar de IRPJ,
informando se os cálculos do lucro presumido, com base no percentual de 8%, estão
corretos;
3) informe se o direito creditório invocado no presente processo administrativo já foi
utilizado e consumido em outros pedido de compensação apresentados pelo
contribuinte;
4) Sendo a resposta ao item anterior positiva, informe qual o saldo remanescente do
direito creditório e se esse saldo é suficiente para quitar os débitos indicados na
Per/Dcomp de compensação apresentada.
5) apresente relatório conclusivo sobre os pontos mencionados acima, esclarecendo, em
especial, o crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ e qual o seu valor;
6) cientifique o contribuinte do relatório, para que ela possa se manifestar no prazo de
30 dias.
Após, retornem os autos a este colegiado, para prosseguimento do julgamento.
Realizada a diligência, foi elaborado relatório fiscal de fls., em que a DRF em
Piracicaba (SP), trouxe importantes conclusões:
4. A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2002 –
original, demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de 2001, com a
dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, resultou em um imposto a pagar
de R$ 34.006,66 (fls. 366). No entanto, na DIPJ 2002 – retificadora, reduzindo o
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

coeficiente para apuração do lucro presumido – de 32% para 8%, conforme decidido
pelo CARF, demonstra que o valor apurado do IRPJ no 2o trimestre de 2001, com a
dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou em imposto a
pagar (fls. 393).
(...)

7. Conforme detalhado na planilha acima, verifica-se que o DARF no valor de R$
34.006,65 foi utilizado nas DCOMP ́s listadas acima, esgotando o valor total do DARF.
Portanto em resposta ao item 3 da Resolução, esclarece-se que o direito creditório
invocado no presente processo administrativo já foi utilizado nas Dcomp listadas na
tabela anterior e que não há crédito remanescente para o pedido de restituição, conforme
pleiteado nesse processo.
Instado a se manifestar e mesmo sendo devidamente intimado para tanto, o
Recorrente manteve-se silente.
Ato contínuo, com a remessa dos autos ao CARF, os autos foram novamente
distribuídos a esta relatora para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade e os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados por este colegiado na sessão de julgamento realizada em 17 de abril de 2019,
quando entendeu-se, por unanimidade, pela determinação de realização de diligência.
Assim, sem maiores delongas, como restou assentado naquela oportunidade, o
Recurso Voluntário, por ser tempestivo e cumprir os demais pressuposto de admissibilidade,
deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO MÉRITO
Como demonstrado no relatório alhures, o pedido de compensação ora em análise
decorre de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, uma vez que o contribuinte considerou, na
apuração da base de cálculo do lucro presumido, o equivocado percentual de 32% (trinta e dois
por cento), "quando os serviços prestados pela mesma se enquadram em serviços hospitalares,
impondo-se a aplicação do benefício fiscal concedido pela Lei 9.249/95, com a consequente
utilização de alíquota de 8% (oito por cento) para fins de aferimento do tributo"
Pois bem.
O entendimento desta relatora sobre o mérito da discussão já foi, de alguma
forma, externado na já mencionada Resolução proferida e, por isso, transcreve-se o que constou
daquela decisão preliminar:
Ao proferir o acórdão recorrido, a DRJ de Ribeirão Preto, em caráter subsidiário, uma
vez que entendia pela decadência do direito creditório, alegou que o Recorrente não
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

faria jus à aplicação do percentual de 8% na apuração da base de cálculo do lucro
presumido, como determina a Lei no 9.249/95.
Para fundamentar a negativa, aquela Turma Julgadora argumenta que os normativos
internos da Receita Federal do Brasil, que interpretaram o alcance do disposto no artigo
15, § 1o, III, a), da Lei no 9.249/95, são todos no sentido de que "não são considerados
serviços hospitalares, para fins de determinação do lucro presumido, os serviços
prestados exclusivamente pelos sócios da empresa ou referentes unicamente ao
exercício de atividade intelectual, de natureza científica dos profissionais envolvidos".
Prosseguindo, após citar diversos normativos internos da RFB e alegando que a
"discussão sobre incompatibilidade de atos normativos expedidos no âmbito da RFB
com demais dispositivos legais e/ou regulamentares, é matéria que extrapola a esfera de
competência do julgador administrativo de 1a instância", o julgador a quo elenca os
requisitos que, ao seu sentir, devem ser cumpridos pelos contribuintes, para que possa
aplicar o percentual de 8% na determinação da base de cálculo do lucro presumido.
Veja-se quais seriam esses requisitos:
a) desempenhar uma ou mais das atribuições do inciso I, do art. 27 da IN SRF no 480,
de 2004, com a alteração introduzida pelo art. 1o da IN SRF no 539, de 2005, ou, no caso
da atribuição “Prestação de Atendimento de Apoio ao Diagnóstico e Terapia”, exercer
uma ou mais das atividades descritas nos itens 4.1 a 4.14, da RDC no 50, de 2002, da
Anvisa;
b) prestar os serviços em ambientes desenvolvidos de acordo com a Parte II -
Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos de Saúde, item 3 -
Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes, da RDC no 50,
de 2002, da Anvisa, com a alteração introduzida pela RDC no 307, de 14 de novembro
de 2002, e pela RDC no 189, de 18 de julho de 2003, cuja comprovação deve ser feita
por meio de documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual ou
municipal; e c) ser empresário ou pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade
empresária, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 18, de 23 de
outubro de 2003, e do Novo Código Civil.
d) que os estabelecimentos hospitalares (em regime de atendimento de urgência ou não),
sigam os dispositivos emanados no ADI no 19 de 10/12/2007, aqui para efeito de
cálculo do percentual reduzido de IRPJ, a ser utilizado por empresas prestadoras de tais
serviços, nas condições previstas nas leis e dispositivos sobre o assunto.
Ocorre que, a par de toda a discussão acerca da legalidade dos normativos internos da
Receita Federal e sua aplicação em detrimento do que determina a legislação, a
discussão em comento ganhou novos contornos, quando chegou ao Poder Judiciário,
culminado em julgamento proferido pelo STJ, afetado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos.
O denominado Tribunal da Cidadania entendeu, em síntese, que os serviços hospitalares
"se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar". Veja-se a ementa que recebeu o julgado
proferido nos autos do RE no 1.116.399/BA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto
a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de
internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra
irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido. (REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010)
(destacou-se)
E as decisões preferidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta Turma de Julgamento, vão ao encontro, como não poderia deixar de ser,
tendo em vista o caráter vinculante do precedente, do que decidiu o STJ. Confira-se a
ementa de dois julgados, sendo que um deles, proferido pela CSRF, tem como parte o
próprio Recorrente:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003 SERVIÇOS
HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR IMAGEM.
A contribuinte que executa prestação de serviços médicos por imagem, conforme restou
confirmado nos autos, está submetida ao coeficiente do lucro presumido aplicável aos
serviços hospitalares. Aplicação do entendimento exarado pelo STJ no REsp no
1.116.399-BA. (Acórdão no 9101-003.329 - CSRF - Contribuinte CPA Prestação de
Serviços Radiológicos Ltda. - Julgamento em 17/01/2018).
.........................................................................................................
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/09/2001, 31/12/2001,
31/03/2002,
30/06/2002,
30/09/2002,
31/12/2002,
31/03/2003,
30/06/2003
JULGAMENTO
STJ.
SISTEMÁTICA
DE
RECURSO
REPETITIVO.
VINCULAÇÃO.
A decisão do STJ na sistemática do recurso repetitivo é de observância obrigatória dos
Conselheiro do CARF.
DELIMITAÇÃO DA LIDE Restringindo-se os fundamentos do não-reconhecimento do
direito creditório ao conceito de "serviços hospitalares", nada sendo tratado em relação
à segregação as receitas, no caso de haver atividade distintas, não cabe, em sede de
julgamento de Recurso Voluntário, inovar sobre a causa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador:
30/09/2001, 31/12/2001, 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2003,
30/06/2003
LUCRO
PRESUMIDO.
COEFICIENTE
DE
DETERMINAÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES.Enquadrando-se a Recorrente no conceito legal de
"serviços hospitalares", conforme tese firmada no julgamento do leading case do
tema/repetitivo 217, deve ser corrigido o coeficiente de determinação do lucro
presumido para o percentual de 8%. (Acórdão no 1302-002.979 - 2a Turma, da 3a
Câmara, da 1a Seção - Julgamento em 26/07/2018)
No que tange ao Recorrente em específico, não restam dúvidas, pelo conjunto
probatório acostados aos autos, que ele cumpre os requisitos elencados pelo STJ para
que possa se valer do percentual de 8% para determinação da base de cálculo do IRPJ
no lucro presumido.
Como relatado alhures, a sociedade é constituída na forma de "sociedade limitada",
tendo como sócios médicos, devidamente inscritos no CRM. O objeto social, por sua
vez, é o de "Prestação de serviços radiológicos em geral", sendo para a prestação dos
serviços depende de qualificação, pessoal e maquinário especializado e de alto custo.
Consta dos autos a comprovação dos CNAE's da Matriz e da Filial do Recorrente, em
que se pode observar que ele presta serviços "de diagnóstico por imagem com uso de
radiação ionizante – exceto tomografia" (CNAE Principal 86.40-2-05) e “de
tomografia” (CNAE Secundário no 86.40-2-04) e "radioterapia” (CNAE Secundário no
86.40-2-11).
Ainda, o Recorrente apresentou alvará de autorização de funcionamento emitido pela
Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba (SP), em que se depreende sua atividade
econômica como sendo de "Atividade médica ambulatorial com recursos para
realização de exames complementares". Como se não bastasse, o Recorrente também
apresentou cópia do livro razão, que comprova a prestação de serviços, nos termos do
seu objeto social.
Ressalta-se, neste ponto, que o STJ, no precedente acima citado, classifica como
"serviços hospitalares" aqueles se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde. Quanto ao local de prestação, a Corte afirma
que são prestados dentro dos hospitais, em regra, mas não necessariamente.
Por fim, não se pode deixar de mencionar que o Recorrente retificou sua DIPJ (acostada
aos autos) antes de ser proferido o despacho decisório combatido. E naquela retificação,
o Recorrente apurou o IRPJ devido com base no percentual de 8%, como determina a
legislação.
Assim, é patente que a Recorrente exerce a prestação de serviços Radiológicos, de alta
complexidade, não se enquadrando em simples consultas médicas e, por isso, deve
apurar a base de cálculo do IRPJ no lucro presumido com base no percentual de 8%, nos
termos autorizados pela Lei no 9.249/95.
Como se observa da transcrição acima, o antigo relator, no primeiro contato que
teve com os autos, já deixou claro que o Recorrente, pela atividade que exerce e que foi
comprovada nos autos, está sujeito à aplicação do percentual de 8% para apuração da base de
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

cálculo do IRPJ. Ademais, na diligência realizada, conforme relatório de e-fls. 420-423, o
auditor demonstrou que, com a aplicação do percentual de 8%, “o valor apurado do IRPJ no 2o
trimestre de 2001, com a dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, não resultou
em imposto a pagar (fl. 393).
Por meio da diligência também foi analisada a DIRF 2001, e se confirmou a
integralidade do valor deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, declarado na
DIPJ.
No entanto, ali também se concluiu pela inexistência do direito creditório, tendo
em vista que o DARF de R$ 34.006,65 foi utilizado em várias DCOMP, conforme itens 6 e 7 do
relatório de diligência:

Assim, demonstrou-se a inexistência do direito creditório do Recorrente, como se
observa na conclusão do relatório de diligência: “Portanto, entendendo o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), pela manutenção do pleito, ou seja, pela alteração
do percentual aplicado à receita bruta de 32% para 8%, não há crédito remanescente para o
pedido de restituição, por ter sido utilizado nas declarações de compensação mencionadas na
planilha acima.”
Desse modo, nada a prover.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.911724/2011-55

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital